Tribunal: TJDFT
Processo: 0708059-79.2019.8.07.0007
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO N.: 0708059-79.2019.8.07.0007 APELANTE: J A CASTRO &amp; CIA LTDA - ME APELADO: S.P. VII COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por J A CASTRO &amp; CIA LTDA - ME em face da sentença (Num. 21763004 - Pág. 1/2) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga, nos autos da ação monitória ajuizada contra S.P. VII COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP, que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, em virtude de litispendência, com fundamento no artigo 485, inciso V, do CPC. Determinou-se o prosseguimento da cobrança nos autos do processo no 0704514-98.2019.8.07.0007, em razão de ter sido distribuído anteriormente e no qual já fora expedido mandado de citação para pagamento do débito. O apelo não foi conhecido, em razão de deserto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do CPC. A apelante noticiou a celebração de acordo e requereu sua homologação (Num. 23287888). Brevemente relatado, DECIDO. Tendo sido determinado o prosseguimento da cobrança nos autos do processo no 0704514-98.2019.8.07.0007, aquele é o juízo competente para homologação do acordo. Ressalto que, em consulta aos autos daquele processo, verifiquei que, também naqueles autos o apelante juntou petição noticiando a celebração de acordo e requerendo a homologação. Diante disso, indefiro o pedido. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 12 de fevereiro de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator